Tribunal: TJBA
Processo: 0506593-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem: Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Apelação nº 0506593-72.2020.8.05.0001 Apelante: Gabriel Martins Andrade Advogada: Simone Santos Xavier (OAB/BA 63.948) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO §4º. REGIME SEMIABERTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 561 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O acusado foi surpreendido em posse de 52 porções de cocaína (84,88g), 10 de maconha (19,53g) e quantia em espécie, em local notoriamente utilizado para comércio ilícito. II. Questões em discussão: a) Alegada insuficiência probatória; b) Pretendida desclassificação para uso pessoal (art. 28); c) Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33); d) Requerimento de substituição da pena por restritivas de direitos e aplicação de regime prisional mais brando. III. Razões de decidir: 1. Conjunto probatório robusto e harmônico, sustentado por provas materiais e testemunhais colhidas sob contraditório, especialmente os depoimentos firmes dos policiais militares. 2. Circunstâncias da apreensão – local, quantidade, diversidade de entorpecentes e modo de acondicionamento – incompatíveis com uso pessoal. 3. Inviabilidade de aplicação do §4º do art. 33 ante condenação anterior transitada em julgado por delito da mesma natureza, demonstrando habitualidade delitiva e maus antecedentes. 4. Ausência de requisitos legais para substituição da pena privativa por restritiva de direitos (art. 44, CP). 5. Regime semiaberto corretamente fixado, à luz das circunstâncias judiciais negativas. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese firmada: “A existência de condenação criminal anterior por tráfico de entorpecentes impede a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.” Legislação citada: CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º; Código Penal, arts. 44 e 59; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 958.445/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24.02.2025; STJ, AREsp 2.392.525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0506593-72.2020.8.05.0001, em que figura como apelante Gabriel Martins Andrade e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença condenatória proferida em primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.